Tribunal: TJBA
Processo: 8030819-89.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE n.
8030819-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: JOSE CIRO PIMENTEL DIAS

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

REQUERIDO: BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. POSSE DE LONGA DURAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Biatriz Dionisia de Souza contra decisão monocrática proferida em tutela cautelar antecedente ajuizada por José Ciro Pimentel Dias, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos principais de ação de reintegração de posse, suspendendo a ordem de desocupação imediata do imóvel ocupado há mais de dezessete anos pelo agravado e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da manutenção do efeito suspensivo concedido à apelação com fundamento no risco de dano grave ou de difícil reparação, em face da posse prolongada do imóvel e do direito à moradia do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 4º do art. 1.012 do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação quando demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, mesmo que ainda não examinada a probabilidade de provimento do recurso.

4.

A permanência do agravado e de sua família no imóvel há mais de dezessete anos caracteriza situação consolidada que atrai a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia.

5.

A análise da boa-fé na posse, do esbulho possessório ou da capacidade financeira do agravado demanda cognição exauriente, própria do julgamento do mérito da apelação, e não pode ser aprofundada no âmbito da tutela cautelar.

6.

A imposição de caução mensal, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, não se mostra cabível nesta fase, por implicar execução antecipada de sentença suspensa, contrariando a lógica processual.

7.
Contudo, o julgamento das apelações por esta Corte de Justiça esvazia o objeto do presente agravo interno, motivo pelo qual declaro prejudicado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, quando demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, ainda que sem juízo prévio sobre o mérito recursal.

2.

A posse de longa duração e a existência de moradia habitual autorizam a suspensão da eficácia imediata da sentença de reintegração de posse, em sede de tutela cautelar antecedente.

3.

A imposição de caução mensal é incabível quando implicar início de execução de sentença suspensa por efeito cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 1.012, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030819-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE CIRO PIMENTEL DIAS e como apelada BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o Agravo Interno, tendo em vista o julgamento das apelações
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.
.